Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 1.831 do Código Civil, “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. O direito real de habitação também é reconhecido ao companheiro sobrevivente, no que diz respeito ao imóvel destinado à residência da família, pela Lei n. 9.278/1996, em seu art. 7o, parágrafo único.
2. De acordo com pacífica jurisprudência do STJ, a lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente.
3. No caso, o imóvel comum deixado pelo devedor falecido constitui a residência do cônjuge sobrevivente, devendo a este ser assegurado o direito real de habitação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.